Tribunal: TJES
Processo: 5003173-32.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003173-32.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003173-32.2025.8.08.0014

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus proventos de aposentadoria,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO PESSOAL. LIMITES DA COISA JULGADA MATERIAL. EXCLUSÃO DE VALORES PRESCRITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
MARIA DE LOURDES ROATTI BRITES
em face da sentença que julgou procedentes os embargos à execução (impugnação ao cumprimento de sentença) opostos pelo BANCO BMG S.A., a qual homologou o cálculo apresentado pela instituição financeira (no valor de R$8.043,47, restrito aos danos morais e aos honorários) e extinguiu a execução da obrigação. A recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando a ofensa à coisa julgada, visto que o banco utilizou valores atingidos pela prescrição para realizar a compensação, o que foi expressamente vedado na fase de conhecimento.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a metodologia de cálculo homologada pelo juízo de origem violou os limites objetivos do título executivo judicial; e (ii) saber se houve o descumprimento da diretriz de conversão do contrato para empréstimo pessoal aliada à inobservância da determinação de exclusão estrita dos valores acobertados pelo marco prescricional reconhecido (26/03/2020).

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se, de antemão, que o título executivo judicial transitado em julgado estabeleceu premissas expressas e inafastáveis para a fase de liquidação: (i) a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado; (ii) a restituição em dobro de eventual valor pago a maior; e (iii) a vedação categórica de que "os valores acobertados pela prescrição não deverão fazer parte de nenhum cálculo a ser apresentado".

4. Ocorre que os cálculos apresentados por ambas as partes não refletem com a devida fidelidade o comando sentencial. A planilha apresentada pela exequente revela-se incorreta porquanto limitou-se a atualizar e dobrar os descontos efetivados após o marco prescricional. Ao assim proceder, a exequente ignorou a diretriz basilar de conversão da avença em empréstimo pessoal, a qual pressupõe a necessária constituição de um saldo devedor baseado no crédito efetivamente disponibilizado (saques e TEDs), a ser amortizado pelas parcelas descontadas para, somente então, apurar-se "eventual valor já pago a maior".

5. Por outro lado, o cálculo apresentado pela instituição financeira, e equivocadamente homologado pelo juízo de origem, ofende frontalmente a autoridade da coisa julgada material. Ao realizar a reestruturação da dívida, a executada incluiu no cômputo saques e créditos disponibilizados desde o ano de 2015. Considerando que o título exequendo é hialino ao determinar a exclusão dos valores acobertados pela prescrição em toda e qualquer apuração, a inclusão de cifras anteriores a 26/03/2020 para compor o saldo devedor e beneficiar o credor configura intolerável ofensa ao comando transitado em julgado.

6. Destarte, a sentença de origem impõe-se ser reformada. A apuração escorreita da obrigação exige a elaboração de novo cálculo de amortização que exclua peremptoriamente todo o histórico financeiro operado antes de 26/03/2020. O encontro de contas deverá, obrigatoriamente, constituir a operação de empréstimo considerando tão somente os créditos (TED/saque) e os débitos (descontos) ocorridos a partir do referido marco temporal não prescrito.

IV – DISPOSITIVO

7. Em face dessas considerações,
CONHE
CE-SE
do recurso interposto para, no mérito,
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, reformando-se a sentença de origem para anular a homologação dos cálculos apresentados pela parte executada.
DETERMINA-SE
a confecção de novo cálculo perante o juízo de origem, o qual deverá abster-se de considerar toda e qualquer movimentação financeira (créditos ou débitos) anterior a 26/03/2020, promovendo-se, a partir desta data, a amortização típica do empréstimo pessoal com os encargos previstos na avença.

8. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, em observância ao artigo 55, primeira parte, da Lei n.º 9.099/95, ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)